Tribunal: TJSP
Processo: 2131198-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos no 1.104.900/ES - Tema n. 104/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.